Tribunal: TJDFT
Processo: 0743992-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743992-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIQUET CARNEIRO, MAGALDI E GUEDES ADVOGADOS AGRAVADO: WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PIQUET CARNEIRO, MAGALDI E GUEDES ADVOGADOS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública no 0709672-62.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido do terceiro interessado, ora recorrente, de reservar para si 60% (sessenta por cento) dos honorários sucumbenciais e de ingressar no polo ativo da execução, nos seguintes termos (ID 172937283 do processo originário): “Cuida-se de cumprimento de sentença referente ao processo 0701008-52.2017.8.07.0018, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar honorários sucumbenciais. A TERRACAP foi intimada nos termos do art. 523 do CPC. Em ID 170943347 consta petição do terceiro interessado ESCRITÓRIO PIQUET CARNEIRO MAGALDI E GUEDES, que alega direito ao percentual de 60% (sessenta por cento) dos honorários sucumbenciais objeto do presente cumprimento de sentença. Intimado, o exequente defende o indeferimento do pedido, com o prosseguimento do cumprimento de sentença por seu único exequente legitimado. Cita jurisprudências do STJ. Em ID 172750628, ESCRITÓRIO PIQUET CARNEIRO MAGALDI E GUEDES reitera o seu pedido de inclusão no polo ativo da demanda. É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente analiso a legitimidade do terceiro interessado para propor sua inclusão no polo ativo deste cumprimento de sentença. Compulsando os autos originários 0701008-52.2017.8.07.0018, verifica-se cronologicamente que: 1. RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES S/A foi representada até a petição ID 18690697 (EDs) por TEIXEIRA QUATTRINI ADVOGADOS - CNPJ: 04.485.143/0001-91; 2. Em ID 17968646 consta substabelecimento, "com reserva de honorários", do primeiro escritório em favor de PIQUET CARNEIRO, MAGALDI E GUEDES ADVOGADOS - CNPJ: 37.127.834/0001-72; 3. Sentença ID 92273872; 4. Em ID 170291627 consta substabelecimento, "sem reserva de iguais poderes" a WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 12.409.070/0001-87, que assumiu o processo em diante. A revogação ou renúncia ao mandato recebido não altera o direito ao recebimento dos honorários advocatícios contratuais e de sucumbência pela atuação em processo judicial em favor da parte vencedora, porquanto efetivamente o causídico a patrocinara. O advogado renunciante, a despeito do substabelecimento sem reservas de poderes, ainda conserva o direito de receber proporcionalmente os honorários advocatícios de sucumbência correspondentes à sua atuação. Entretanto, afigura-se necessário o ajuizamento de ação autônoma para aferição desse importe. Desde a data do substabelecimento sem reserva de poderes, o advogado renunciante perde a legitimidade para atuar no processo como patrono da parte vencedora. O art. 26 do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94) estabelece que "O advogado substabelecido, com reserva de poderes, não pode cobrar honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento". A restrição, de que o advogado substabelecido só pode cobrar os horários com a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento, aplica-se somente aos casos em que houver substabelecimento com reserva de poder. Essa restrição não se aplica no caso dos autos, no qual houve substabelecimento sem reserva de poderes. Nesta situação, o substabelecido poderá executar os honorários de sucumbência de forma independente, de modo que se reserva para a sede própria, eventual dissenso entre os causídicos sobre a verba honorária. O substabelecimento a WILLER TOMAZ ADVOGADOS foi sem reserva de poderes, e, portanto, eventual repartição de honorários deve ser manejada em ação própria. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se infere dos precedentes que ora se transcreve: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS PREVISTAS NOS ARTS. 23 E 26 DA LEI 8.906/94. PRETENSÃO DE HONORÁRIOS, POR PARTE DO ADVOGADO SUBSTABELECENTE SEM RESERVA DE PODERES, QUE DEVE SER VEICULADA EM AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTE. 1. O direito autônomo para executar a sentença na parte relativa aos honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou condenação, previsto no art. 23 da Lei 8.906/94, é assegurado ao advogado constituído nos autos, habilitado para representar a parte em juízo, na forma do art. 36 do CPC, de modo que não abrange o advogado que substabeleceu sem reserva de poderes, sobretudo porque o substabelecimento, sem reserva de poderes, caracteriza renúncia ao poder de representar em juízo (REsp 713.367/SP, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 27.6.2005; AgRg nos EREsp 36.319/GO, Corte Especial, Rel. Min. Dias Trindade, DJ de 8.5.95). 2. Por outro lado, o art. 26 da Lei 8.906/94 impede que o advogado substabelecido, com reserva de poderes, efetue a cobrança de honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento. Extrai-se, a contrario sensu, que não há óbice para que o advogado substabelecido, sem reserva de poderes, efetue a cobrança de honorários, sendo descabida a intervenção do advogado substabelecente. Assim, não há falar em ofensa ao artigo em comento. 3. No mais, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que se firmou no sentido de que ‘a controvérsia quanto ao percentual de honorários advocatícios que cada advogado que atuou na causa deve receber, tendo em vista a revogação do mandato e substituição dos causídicos, deve ser solucionada em ação autônoma”. (REsp 766.279/RS, 1a Turma, Rel. Min.Teori Albino Zavascki, DJ de 18.9.2006). 4. Recurso especial não provido. (REsp 1207216/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe 03/02/2011) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. RESERVA DE HONORÁRIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. COBRANÇA EM AÇÃO AUTÔNOMA [...] 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando o patrono tem o contrato de prestação de serviços advocatícios revogado, a cobrança da verba honorária deve ser efetivada por meio de ação autônoma [...]” (AgInt.no AREsp 1663561/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020) “AGRAVOS INTERNOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO. ADVOGADO QUE SUBSTABELECEU SEM RESERVA DE PODERES. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. [...] 2. O advogado que substabeleceu sem reserva de poderes não pode executar diretamente, nos próprios autos, os honorários advocatícios fixados na sentença, sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma, mormente quando existir controvérsia em relação ao montante de honorários advocatícios sucumbenciais devido a cada um dos advogados [...]” (AgInt no AREsp 1028884/RJ, Rel. Ministro LÁZAROGUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 27/02/2018) Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de inclusão no polo ativo de PIQUET CARNEIRO, MAGALDI E GUEDES ADVOGADOS, porquanto eventuais direitos podem ser buscados via ação autônoma em desfavor do patrono substabelecido. Com a preclusão desta decisão, exclua-se ambos os escritórios da aba "terceiros interessados". (...) Publique-se. Intimem-se. (...)” Em suas razões recursais (ID 52368231), relata que o feito original é cumprimento de sentença do ESCRITÓRIO WILLER TOMAZ em face da TERRACAP, buscando a adimplência dos honorários advocatícios nos autos no 0701008-52.2017.8.07.0018. Narra que na ação de conhecimento originária, atuaram, na sequência, os escritórios TEIXEIRA MARTINS ADVOGADOS/ ZANIN MARTINS ADVOGADOS, o ora agravante e WILLER TOMAZ, que teria atuado apenas na oposição de aclaratórios na segunda instância. Afirma que o escritório agravado ajuizou cumprimento de sentença do valor integral dos honorários, no qual o juízo a quo rejeitou seu ingresso como terceiro interessado. Reputa que a decisão é contrária ao princípio da celeridade, por exigir a proposição de ação autônoma quando não houve pagamento da verba pela TERRACAP, além de não ter sido determinado na sentença o percentual de cada escritório. Em preliminar, pugna pela suspensão do processo ou, subsidiariamente, pela determinação que não seja expedido o precatório até julgamento do recurso. No mérito, pleiteia o ingresso no polo ativo da execução e a estipulação dos honorários devidos a cada um dos escritórios, de modo que cada escritório possa executar só o valor proporcional a sua atuação. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Estão ausentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. No caso em comento, a discussão é acerca da possibilidade de divisão dos honorários sucumbenciais em cumprimento de sentença, quando houve sucessão dos advogados que atuaram na causa. É incontroverso que o ora agravante foi sucedido pelo recorrido na ação de conhecimento no 0701008-52.2017.8.07.0018, a qual deu origem ao presente cumprimento de sentença, por meio de substabelecimento “sem reservas de iguais poderes” em 28/09/2022 (ID 170291627 daqueles autos). Tendo havido a substituição do causídico da parte vencedora, cabe ao patrono que assumiu a representação requerer o cumprimento da sentença referente aos honorários sucumbenciais. Nessas hipóteses, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o antigo patrono deve pleitear eventuais direitos em ação autônoma a ser proposta contra o antigo cliente. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANDATO REVOGADO. AÇÃO AUTÔNOMA. 1. "Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente" (AgRg no AREsp n. 757.537/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 16.11.2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.915.701/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.) A jurisprudência desta Corte segue o mesmo norte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROCURAÇÃO REVOGADA. COBRANÇA DOS HONORÁRIOS DO ANTIGO PATRONO. AÇÃO AUTÔNOMA CONTRA O EX-CLIENTE. PRECEDENTE STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Na hipótese, a agravante, apesar de ter executado a maior parte do serviço inerente ao processo na fase de conhecimento, teve o mandado revogado em razão do cancelamento de sua inscrição na Ordem dos advogados (14/12/2016); foi substituída no decorrer da ação por outro advogado, fato ocorrido bem antes de proferida a sentença nos autos (17/03/2020). 1.1. Tendo havido substituição do advogado da parte vencedora no curso do processo, cabe ao atual patrono requerer o cumprimento da sentença referente aos honorários advocatícios sucumbenciais. 2. Nos casos em que houve a revogação do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. 2.1. ‘Havendo substituição de advogados no curso do processo, cabe ao atual patrono requerer os honorários advocatícios sucumbenciais, ficando sob a responsabilidade do advogado destituído realizar a busca de eventuais direitos em ação própria. Precedentes.’ (AgInt no AgInt no AREsp 1806153/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 22/02/2022). 3. Nenhuma incorreção na decisão pela qual indeferido o cumprimento de sentença proposto pela agravante, a qual pode pleitear eventuais direitos (honorários contratuais ou indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma a ser proposta contra o ex-cliente. 4. Recurso conhecido e não provido. (0705530-06.2022.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1418484, Data de Julgamento: 27/04/2022, Órgão Julgador: 5a Turma Cível, Relator: MARIA IVATÔNIA, Publicado no DJE: 10/05/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO CÍVEL. RECONCILIAÇÃO DO CASAL APÓS SENTENÇA E ANTES DO JULGAMENTO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO. PARTILHA E ALIMENTOS DO CÔNJUGE VIRAGO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTENTES. ADVOGADOS ATUAIS. RENÚNCIA EXPRESSA. DEMAIS ADVOGADOS QUE ATUARAM NO CURSO DA DEMANDA. MERA EXPECTATIVA. (...) 7. Necessário ressaltar que todos os demais advogados que atuaram no feito experimentaram tão somente uma mera expectativa de direito no tocante aos honorários de sucumbência, honorários estes que, em virtude da inexistência de trânsito em julgado sobre a matéria, jamais chegaram a integrar efetivamente o patrimônio jurídico desses nobres causídicos. 8. Sem embargo, convém registrar que os advogados que atuaram no processo, se assim desejarem e se necessário for, poderão se valer da via processual adequada, em ação autônoma, para buscar a definição dos honorários contratuais correspondentes ao período que laboraram no feito, nada mais havendo que se discutir acerca dos honorários sucumbenciais. 9. Agravo interno conhecido e provido.” (0016898-15.2016.8.07.0016, Registro do Acórdão Número: 1711229, Data de Julgamento: 07/06/2023, Órgão Julgador: 7a Turma Cível, Relator: LEILA ARLANCH, Relator Designado: GISLENE PINHEIRO, Publicado no DJE: 20/06/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ausente, portanto, a probabilidade do direito. Tampouco existe perigo na demora, por se tratar de dívida em pecúnia, a ser paga por precatório ainda não emitido, de modo o ato é totalmente reversível. Forte nessas razões, INDEFIRO o efeito suspensivo e a concessão da tutela antecipada recursal. Intime-se o agravado e os terceiros interessados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 17 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora